Tribunal: TJBA
Processo: 8048591-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048591-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO AGRAVADO: A. K. S. S. e outros Advogado(s):IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ANEMIA FALCIFORME. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, § 1º, CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a exigibilidade de multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 57.000,00. O fato relevante consiste na determinação judicial para manutenção do plano de saúde da segunda Agravada, criança de 7 anos com anemia falciforme, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A Agravante sustenta o cumprimento tempestivo da ordem e a abusividade do montante acumulado, pleiteando o afastamento ou redução da penalidade. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizado o descumprimento da ordem judicial de manutenção do plano de saúde por parte da operadora; e (ii) verificar se o valor acumulado das astreintes (R$ 57.000,00) observa os parâmetros de razoabilidade ou se configura enriquecimento sem causa, comportando redução. III. Razões de Decidir O descumprimento da obrigação de fazer restou comprovado por provas documentais que atestam negativas de atendimento até 02/07/2024, infirmando a tese de cumprimento integral em data anterior e totalizando 57 dias de mora. A multa cominatória possui natureza coercitiva, e não indenizatória, devendo ser suficiente para compelir o devedor sem, contudo, desviar-se para uma sanção punitiva desproporcional. Com base no art. 537, § 1º, do CPC, o magistrado pode reduzir o valor da multa quando esta se tornar excessiva. No caso concreto, o valor diário de R$ 1.000,00 gerou montante que afronta a vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a redução da base diária para R$ 500,00, resultando no total de R$ 28.500,00, em conformidade com a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de ordem judicial de manutenção de plano de saúde enseja a incidência de multa cominatória quando comprovada a mora da operadora." "2. A multa cominatória pode ser reduzida pelo tribunal quando o valor acumulado se mostrar excessivo e desproporcional à sua finalidade coercitiva, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, 931, 937 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057350-52.2024.8.05.0000, Rel. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 17.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048591-65.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravada, A. K. S. S. (representada por sua genitora), ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA